Tribunal: TJSP
Processo: 2186598-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A REMESSA DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO POR ESTIMATIVA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST) E A TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUSD). DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A REMESSA DO FEITO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO POR ESTIMATIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A PERMITIR A QUANTIFICAÇÃO EXATA DO PROVEITO ECONÔMICO A SER AUFERIDO EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.